Tribunal: TJBA
Processo: 8030153-59.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030153-59.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIA GUEDES TOURINHO Advogado(s): LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO, MARCELLE TOURINHO ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO INCLUSA NA LISTA RENAME. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. IAC 14 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793 DO STJ. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. TEMA 106 DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔNICA. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO DETALHANDO A ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO E SUA INDISPENSABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030153-59.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARCIA GUEDES TOURINHO e como impetrados o SECRETÁRIO DE SAÚDE E PREFEITO, AMBOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE SALVADOR, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GOVERNADOR, AMBOS VINCULADOS AO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incomptêcia absoluta e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .